Tribunal: TJDFT
Processo: 0709390-44.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0709390-44.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IMPORSUL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ALIMENTOS LTDA - ME, JOAO ELIAS TOCHETTO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por IMPORSUL COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE ALIMENTOS LTDA - ME e JOÃO ELIAS TOCHETTO contra decisão saneadora proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal, nos autos da execução fiscal movida contra os agravantes pelo DISTRITO FEDERAL, pela qual rejeitou exceção de pré-executividade suscitada com amparo nas alegações de prescrição por demora na citação e de nulidade da inclusão do sócio recorrente na certidão da dívida ativa. Os agravantes alegam, que a execução fiscal é volvida ao pagamento de débito de ICMS e que foi ajuizada no mês de abril de 2010, sendo que a primeira tentativa de citação restou infrutífera em janeiro de 2021, pois a empresa devedora não estava mais estabelecida no endereço indicado pelo Distrito Federal. Aduzem que a segunda tentativa de citação em fevereiro de 2012 também foi infrutífera, pois o endereço indicado era da empresa NONNA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA, de modo que em julho de 2013 o Distrito Federal requereu a citação por edital. Afirmam que chegaram a juntar aos autos procuração, por advogado que não tinha poderes para receber citação, mas que o pedido de citação por edital foi apreciado e indeferido apenas em julho de 2018, sendo rejeitado por não terem sido esgotados os meios disponíveis para localização dos agravantes. Prosseguem narrando que em setembro de 2018 o Distrito Federal reapresentou o mesmo pedido de citação por edital, além de formular pedido de dispensa da citação por comparecimento espontâneo, o que foi novamente reiterado em maio de 2022, quando acrescentado pedido de direcionamento da execução contra a empresa NONNA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA, sob alegação de sucessão empresarial. Alegam que, nesse contexto, apresentaram exceção de pré-executividade, onde arguem prejudicial de prescrição, pois haveria inércia da parte exequente em promover as diligências necessárias para a efetivar a citação no prazo legal. Sobre o tema, reivindicam a aplicação do entendimento firmado pelo STJ sob o rito dos recursos repetitivos no REsp 1.340.553/RS, asseverando que “...houve o transcurso de mais de 13 (anos) anos do ajuizamento da execução fiscal sem a efetiva citação dos Agravantes que não decorreu de inércia do Poder Judiciário, mas sim de inércia do Agravado em promover as diligências cabíveis e necessários à efetivação da citação.” Tecem considerações sobre a inexistência de comparecimento espontâneo, com amparo no art. 105 do CPC, considerando que houve a juntada de procuração por advogado que não tinha poderes para receber citação, de modo que “...ao contrário do quanto alegado na r. decisão agravada, o comparecimento dos Agravantes nos autos da execução originária sem qualquer interposição de recurso, não pode ser considerada causa interruptiva do curso do prazo prescricional, pois não configura, em hipótese alguma, fato capaz de suprir o ato citatório.” Destacam, ainda, que a culpa do Distrito Federal pela demora na citação está demonstrada pelo teor da decisão proferida em 23 de julho de 2018, proferida pós o implemento do prazo prescricional, pela qual o Juízo a quo indeferiu o pedido de citação por edital, por não ter a parte exequente exaurido os meios para a localização dos executados. Concluem que “...resta evidente que havia medidas disponíveis ao Agravado para buscar a efetiva citação dos Agravantes que não foram adotadas, afastando peremptoriamente a equivocada aplicação da Súmula 106/STJ ao presente caso”. Arguem prejudicial de prescrição também em face do acionamento da empresa NONNA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA, na qualidade de sucessora da executada, pois trata-se de pedido formulado no ano de 2022, com amparo em informações colhidas nos autos no ano de 2012. Quanto ao ponto, defendem que não foi observado o prazo prescricional quinquenal do art. 174 do CTN para o redirecionamento da execução, e ressaltam que “...o e. STJ já teve o ensejo de reconhecer que o termo a quo do prazo prescricional para o redirecionamento é justamente o momento em que o Fisco possui os elementos necessários para o reconhecimento da sucessão em relação ao suposto responsável”. Defendem, ainda, a impossibilidade de inclusão do segundo agravante na certidão da dívida ativa como corresponsável pela obrigação tributária, com fulcro na Súmula 460/STJ, pois a imputação estaria amparada apenas na condição de sócio, sem que o recorrido tivesse direito de participar e de exercer defesa no processo administrativo que resultou na constituição do débito fiscal. Afirmam ser equivocada a apreensão contida na decisão recorrida, pela inadmissibilidade da discussão da matéria em exceção de pré-executividade, argumentando que “...resta devidamente comprovado mediante a prova pré-constituída proveniente da cópia integral dos autos administrativos encartados na origem, suficiente para demonstrar a ausência de participação do Sr. João Elias Tochetto no curso do processo administrativo que constituiu os débitos cobrados no executivo fiscal em referência.” Acrescentam que “...não houve no curso do processo administrativo qualquer comprovação de que o sócio tenha agido com excesso de poderes, infração à lei ou ao estatuto, o que caracteriza evidente violação ao art. 135 do CTN.” Sustentam a presença de periculum in mora, pois caso mantida a decisão agravada a execução terá prosseguimento, com a realização de atos constritivos já decretados em face dos recorrentes. Com esses argumentos, requerem, liminarmente, a suspensão da decisão agravada e o sobrestamento da execução originaria. No mérito, pugnam pelo provimento do agravo de instrumento, com a reforma da decisão agravada, de acordo com as seguintes especificações: “i. reconhecer e declarar a prescrição intercorrente, diante da inércia da parte exequente em promover as diligências necessárias para a efetivar a citação no prazo legal, o que não ocorreu até a presente data; ii. reconhecer a prescrição para requerer o redirecionamento, na medida em que o exequente detinha ciência dos fatos que deram ensejo ao pedido de redirecionamento desde 28.05.2012, vindo a requerer o redirecionamento apenas em 16.05.2022, mais de 10 (dez) anos depois da ciência dos fatos; iii. reconhecer a ilegitimidade passiva do Sr. João Elias Tochetto, tem em vista que não se apurou sua responsabilidade nos autos do processo administrativo fiscal que originou a CDA executada.;” Preparo regular no ID 56737668. É o Relatório. Decido. Aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído e comprovado o recolhimento do preparo, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “...atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação caso mantidos os efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pelo agravante atende aos aludidos pressupostos apenas em parte. Não vislumbro verossimilhança na impugnação ao reconhecimento da legitimidade passiva do agravante JOÃO ELIAS TOCHETTO, proferido pela decisão agravada sob o fundamento de que a arguição envolve matéria que exige dilação probatória incompatível com a via processual da exceção de pré-executividade. Admite-se a exceção de pré-executividade em qualquer execução, seja fundada em título executivo extrajudicial ou em sentença. Contudo, a exceção deve se fundar em fato que não reclame dilação probatória, isto é, fato evidente nos autos, invocado com base em prova documental pré-constituída. Deve-se observar, ademais, que o art. 4.o, V, da Lei 6.830/80 dispõe que a execução fiscal poderá ser promovida contra o devedor ou o corresponsável indicado na Certidão da Dívida Ativa, nos termos da lei, por dívidas tributárias ou não, de pessoas físicas ou jurídicas de direito privado. No caso dos autos, verifica-se que o nome do segundo agravante consta como coobrigado na Certidão da Dívida Ativa de ID 56737689 - Pág. 4, que goza de presunção de liquidez e certeza até prova em contrário, o que prescindiria de ampla dilação probatória incompatível com a via estreita da exceção de pré-executividade. Trata-se de entendimento sedimentado pelo STJ em sede de recursos repetitivos no julgamento do REsp 1110925/SP, quando fixada a orientação de que "Não cabe exceção de pré-executividade em execução fiscal promovida contra sócio que figura como responsável na Certidão de Dívida Ativa - CDA". (Tema 108) Confira-se, a propósito, a ementa lavrada por ocasião do referido julgado: TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL SÓCIO-GERENTE CUJO NOME CONSTA DA CDA. PRESUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA ARGUIDA EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INVIABILIDADE. PRECEDENTES. 1. A exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória. 2. Conforme assentado em precedentes da Seção, inclusive sob o regime do art. 543-C do CPC (REsp 1104900, Min. Denise Arruda, sessão de 25.03.09), não cabe exceção de pré-executividade em execução fiscal promovida contra sócio que figura como responsável na Certidão de Dívida Ativa - CDA. É que a presunção de legitimidade assegurada à CDA impõe ao executado que figura no título executivo o ônus de demonstrar a inexistência de sua responsabilidade tributária, demonstração essa que, por demandar prova, deve ser promovida no âmbito dos embargos à execução. 3. Recurso Especial provido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC. (REsp n. 1.110.925/SP, relator Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, julgado em 22/4/2009, DJe de 4/5/2009.) Ademais, a análise dos autos denota estar correta a apreensão exarada na decisão recorrida, no sentido de que não consta dos autos elementos de informação necessários à aferição da alegação de que não teria sido assegurado ao segundo recorrente o direito ao contraditório e ampla defesa no âmbito administrativo, pois, como bem observado pelo juízo de origem, o respectivo procedimento sequer foi juntado aos autos pelos agravantes, quando da oposição da exceção de pré-executividade de ID 56737691 - Pág. 41. Também não se verifica relevância na alegação de prescrição por demora da citação das agravantes, pois ainda que tenha havido grave e excessiva demora na tramitação do processo, tal constatação somente pode ser atribuída à inércia do próprio Poder Judiciário. Sobre o tema, no REsp no 1.120.295-SP, julgado sob a sistemática de recursos repetitivos, o STJ fixou entendimento no sentido de que a ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva, sendo observada a interrupção do referido prazo prescricional, nos termos do inciso I do parágrafo único do art. 174 do CTN, pela citação válida do devedor (redação original do dispositivo legal mencionado) ou pelo despacho do juiz que ordenar a citação (redação dada pela LC no 118/2005 ao dispositivo legal citado), não se podendo prejudicar o exequente pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário. Nessa senda, tendo em vista o sistema de precedentes adotado pelo CPC e a determinação legal de que os tribunais uniformizem sua jurisprudência de modo a mantê-la estável, íntegra e coerente, observando os órgãos jurisdicionais das instâncias inferiores, para tanto, as decisões qualificadas do STF em matéria constitucional e do STJ em matéria infraconstitucional, e a orientação do plenário ou do órgão especial aos quais estiverem vinculados (arts. 926 e 927), deve-se aplicar ao caso o entendimento firmado pelo STJ no REsp no 1.120.295-SP. A existência de inércia da Fazenda Pública frente à intimação sobre a frustração da citação ou da penhora de bens na execução fiscal também é pressuposto para incidência da tese fixada em recursos repetitivos pelo STJ no REsp 1340553/RS, segundo a qual: “O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução. Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável. A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição". (REsp n. 1.340.553/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 12/9/2018, DJe de 16/10/2018.) No caso dos autos, como se verá adiante, mostra-se correta a decisão agravada ao rejeitar a arguição de prescrição, pois não houve inércia do Distrito Federal, mas ineficiência do Poder Judiciário em apreciar os pedidos destinados a viabilizar a citação dos agravantes. Ressalvo, contudo, que há uma imprecisão na decisão recorrida, quanto ao momento processual em que se deve considerar suprida a citação pelo comparecimento espontâneo, ainda que tal apreensão não afete a conclusão de que a demora na citação não pode ser atribuída à Fazenda Pública. Verifica-se dos autos que a execução fiscal foi ajuizada com amparo em CDA expedida em 8 de abril de 2010, que indica como endereço para citação de ambos os executados a sede da empresa devedora, situada na Quadra 14, Conjunto 6, lote 4, do Riacho Fundo II (ID 56737689 - Pág. 4). Não foi possível a citação no referido endereço em diligência realizada no dia 23 de fevereiro de 2022, pois constatado que a empresa devedora já não funcionava no local e que tanto ela quanto o sócio executado não eram conhecidos pelo atual ocupante do imóvel (ID 56737689 - Pág. 11). Intimado, o Distrito Federal se manifestou oportunamente, indicando endereço na QI 05, Lote 980, do Setor Leste, do Gama para fins de citação, podendo se verificar da extensa documentação acostada aos autos que se trata do endereço vinculado à pessoa física do segundo agravante nos cadastros públicos locais (vide ID 41372350 - Pág. 56 e ID 56737689 - Pág. 62) A citação restou novamente frustrada, constatando a senhora Oficiala de Justiça que no local funcionava outra empresa, identificada como NONNA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA e que tinha como sócios Ricardo e Eugênio Tochetto. Na ocasião, foi informado de que o segundo agravante trabalhava no local, não sendo encontrado para ser pessoalmente citado, pois estava viajando nas vezes em que foi procurado (ID 56737689 - Pág. 26). Remetidos os autos à Procuradoria do Distrito Federal, houve pronta manifestação no dia 7 de junho de 2013, pugnando pela pesquisa de endereços via BACENJUD, ou, alternativamente, pela citação por edital, pois estavam exauridos os endereços conhecidos pela Fazenda Pública. A partir de então, houve excessiva incompreensível demora para apreciação da oportuna postulação, por inércia exclusiva do Poder Judiciário. Com efeito, o pedido de pesquisa de endereços ou de citação por edital foi adequadamente formulado pela Fazenda Pública no dia no dia 7 de junho de 2013, sendo que a Procuradoria Distrital nunca mais teve vista do processo, até quando apreciada e indeferida a postulação, por decisão proferida em 23 de julho de 2018 (ID 56737689 - Pág. 47). Ou seja, o juízo da causa demorou mais de cinco anos para apreciar simples pedido de pesquisa de bens e de citação por edital, sem que para isso houvesse qualquer influência do Distrito Federal, que não pode ser prejudicado pela ineficiência dos mecanismos da Justiça. A decisão agravada imputa aos agravantes a demora na apreciação do pedido do Distrito Federal, destacando que houve o comparecimento espontâneo nos autos, e que houve demora na regularização da representação processual. A fundamentação não prospera. O que houve, de fato, foi a simples apresentação de pedido de carga dos autos para extração de cópias, por advogado que não estava habilitado como procurador formal das partes do processo (ID 56737689 - Pág. 32). Trata-se de pedido que representa prerrogativa profissional do advogado e que poderia ser atendido pela própria serventia, independente de decisão judicial, de modo que a postulação não justificava o sobrestamento do processo ou a não apreciação do pedido de citação formulado pela Fazenda Pública. O simples pedido de cópia do processo formulado pedido de advogado que não tinha poderes de representação processual não representa citação por comparecimento espontâneo, ainda que venha a representar a parte em momento posterior. No caso dos autos, o que se contata, de fato, é que, excedendo-se ao pedido de carga para extração de copias de peças processuais, partiu do Juízo da causa a inciativa de exigir do causídico a apresentação de procuração outorgada pelos executados (ID 56737689 - Págs. 34 e 40) O pedido foi atendido na petição de ID 56737689 - Pág. 42, mas com a juntada de procurações sem poderes específicos para receber citação, e sem que houvesse qualquer manifestação do nobre advogado sobre a matéria tratada nos autos. Nesse contexto, o referido pedido de carga do processo ou a juntada de procurações para o foro geral, sem poderes para receber citação, por exigência imposta pelo Juízo da causa diretamente ao advogado, não representa comparecimento espontâneo passível de suprir a necessidade de citação pessoal dos executados. Sobre o tema, confira-se a lição do iminente processualista Daniel Amorim Assumpção Neves: “Interessante questão nesse tocante diz respeito à juntada de procuração sem poderes específicos para o advogado receber citação. O entendimento majoritário do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que nesse caso não estará configurado o comparecimento espontâneo, mas o tribunal o admite desde que fique evidenciada a ciência da parte da existência da ação e que sejam praticados atos de preparação ou de efetiva defesa.” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil - Volume Único. 8a ed., Salvador: Ed. Jus Podivm, 2016, p. 553). A respeito desse tema confira-se o posicionamento desta 6a Turma Cível: APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE NULIDADE. OFENSA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. OFENSA AO CONTRADITÓRIO. REJEIÇÃO. IMPUGNAÇÃO A GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REJEIÇÃO. DESISTÊNCIA DA AÇÃO ANTES DO RECEBIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. PETIÇÃO ANTERIOR A CITAÇÃO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. PROCURAÇÃO SEM PODERES PARA RECEBER CITAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO OCORRÊNCIA(...) 5. O comparecimento espontâneo não se configura nos casos em que a procuração outorgada ao patrono do réu exclui expressamente poderes para recebimento de citação. (...) (Acórdão 1289983, 07012467820208070014, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 30/9/2020, publicado no DJE: 29/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO POR ABANDONO. CITAÇÃO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. PROCURAÇÃO COM PODERES ESPECIAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. I - O comparecimento espontâneo do réu, que supre a falta de citação, é aquele que ocorre por meio de Advogado com poderes especiais para receber citação, arts. 105 e 239, § 1o, do CPC/2015 (arts. 38 e 214, § 1o, do CPC/1973), o que não se constata dos autos, por isso improcede o pedido de arbitramento de honorários advocatícios. (...) (Acórdão 968300, 20140910161678APC, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/9/2016, publicado no DJE: 4/10/2016. Pág.: 437/484) Nesses termos, o suprimento da citação pelo comparecimento espontâneo dos agravantes aos autos da execução fiscal deve ser reputado apenas em 09 de novembro de 2022, quando, demonstrando amplo conhecimento do conteúdo do processo, os recorrentes opuseram exceção de pré-executividade de ID 56737691 - Pág. 41. Contudo, ainda que as primeiras manifestações do advogado dos agravantes não tenham suprido a citação e que a decisão agravada tenha se equivocado a esse respeito, constata-se que essas apreensões não repercutem na rejeição da arguição de prescrição. Após a conclusão da celeuma estabelecida com a exigência de procuração para consulta aos autos pelo advogado, o processo foi concluso no dia 3 de outubro de 2014 (ID 56737689 - Pág. 46), e assim permaneceu até 3 de julho de 2018, quando finalmente foi apreciado o pedido de pesquisa de endereços e de citação por edital. (ID 56737689 - Pág. 47) Repita-se, não houve intimação do Distrito Federal desde o ano de 2013, quando realizou o pedido de diligencias complementares para identificação de endereço dos executados ou de citação por edital, até 3 de julho de 2018, quando apreciado o pedido, não podendo a demora na tramitação do processo nesse período ser computada em prejuízo da Fazenda Pública, que, em verdade, não deixou de atender as determinações judicias de impulso processual visando a superação da fase citatória e o prosseguimento da execução fiscal. Consoante deixou assente o STJ no REsp no 1.120.295-SP, “(...) é certo que o surgimento do fato jurídico prescricional pressupõe o decurso do intervalo de tempo prescrito em lei associado à inércia do titular do direito de ação (direito subjetivo público de pleitear prestação jurisdicional) pelo seu não-exercício, desde que inexistente fato ou ato a que a lei atribua eficácia impeditiva, suspensiva ou interruptiva do curso prescricional”. Por consectário, verificados os fatos e a cronologia indicados acima, a situação ora em análise atrai a incidência da Súmula no 106 do STJ, não podendo o exequente ser prejudicado pela demora do Judiciário em implementar a citação dos executados. Assim, não se verifica probabilidade de direito que justifique a suspensão da tramitação do processo de execução fiscal contra os agravantes. Não obstante tal constatação, verifica-se probabilidade de provimento do recurso, no que se refere à impugnação da rejeição da arguição de prescrição do direito do Distrito Federal vindicar o redirecionamento da execução, por sucessão processual, a fim de que passe a atingir o patrimônio da empresa NONNA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. Arguição de prescrição foi rejeitada na decisão agravada de forma bastante suscinta e sem apreciar os argumentos efetivamente deduzidos pelos agravantes, considerando apenas que a demora na tramitação do processo não seria atribuível à Fazenda Pública, confira-se: “...Do mesmo modo, não há que se falar em prescrição do direito do Exequente em requerer o redirecionamento da execução a sociedade empresária sucessora, haja vista que o período em que os autos permaneceram paralisados foi ocasionado exclusivamente pela demora das atividades judiciárias. Com as considerações acima e amparada na jurisprudência pacificada para o tema, AFASTO a incidência da prescrição...” A solução apresentada na decisão agravada não me aprece a mais adequada, pois a aferição a prescrição com relação à empresa NONNA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA não deve se limitar à aferição da culpa pela demora no processo, já que a referida empresa não consta como devedora na CDA e nunca integrou a relação processual. A questão envolve o direito de ação em face a sociedade apontada como sucessora da empresa devedora da obrigação tributária reivindicada na execução fiscal, não se tratando arguição de prescrição intercorrente. É necessário considerar a aparente fluência do prazo prescricional pelo não exercício da pretensão executória em face da empresa apontada como sucessora do primeira agravante, considerando o fundamento invocado com causa de pedir da sucessão tributária. Esse entendimento está em consonância com a orientação da jurisprudência pátria, de acordo com a mesma ratio dicendi, contida na tese fixada pelo STJ no Tema Repetitivo no 444, segundo o qual, é de cinco anos o prazo prescricional para o redirecionamento da execução em face de sócio da pessoa jurídica acionada em execução fiscal, contado da citação da pessoa jurídica ou da constatação posterior de fato que justifique a responsabilização pessoal do sócio, in verbis: PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA (AFETADO NA VIGÊNCIA DO ART. 543-C DO CPC/1973 - ART. 1.036 DO CPC/2015 - E RESOLUÇÃO STJ 8/2008). EXECUÇÃO FISCAL. DISSOLUÇÃO IRREGULAR. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO PARA O REDIRECIONAMENTO. DISTINGUISHING RELACIONADO À DISSOLUÇÃO IRREGULAR POSTERIOR À CITAÇÃO DA EMPRESA, OU A OUTRO MARCO INTERRUPTIVO DA PRESCRIÇÃO. ANÁLISE DA CONTROVÉRSIA SUBMETIDA AO RITO DO ART. 543-C DO CPC/1973 (ATUAL 1.036 DO CPC/2015). TESE REPETITIVA (...)14. Para fins dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fica assim resolvida a controvérsia repetitiva: (i) o prazo de redirecionamento da Execução Fiscal, fixado em cinco anos, contado da diligência de citação da pessoa jurídica, é aplicável quando o referido ato ilícito, previsto no art. 135, III, do CTN, for precedente a esse ato processual; (ii) a citação positiva do sujeito passivo devedor original da obrigação tributária, por si só, não provoca o início do prazo prescricional quando o ato de dissolução irregular for a ela subsequente, uma vez que, em tal circunstância, inexistirá, na aludida data (da citação), pretensão contra os sócios-gerentes (conforme decidido no REsp 1.101.728/SP, no rito do art. 543-C do CPC/1973, o mero inadimplemento da exação não configura ilícito atribuível aos sujeitos de direito descritos no art. 135 do CTN). (REsp n. 1.201.993/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 8/5/2019, DJe de 12/12/2019.) (REsp n. 1.201.993/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 8/5/2019, DJe de 12/12/2019.) Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a incidência do prazo prescricional de cinco anos para que a Fazenda Pública promova a sucessão processual dos executados se aplica em toda e qualquer situação, inclusive nas hipóteses de encerramento irregular na devedora principal, confira-se: PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO. SÓCIO-GERENTE. ART. 135, III, DO CTN. PRESCRIÇÃO. CITAÇÃO DA EMPRESA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO. 1. O redirecionamento da execução fiscal contra o sócio-gerente precisa ocorrer no prazo de cinco anos a contar da citação da sociedade empresária, devendo a situação harmonizar-se com o disposto no art. 174 do CTN para afastar a imprescritibilidade da pretensão de cobrança do débito fiscal. Precedentes de ambas as Turmas de Direito Público do STJ. 2. A jurisprudência desta Corte não faz qualquer distinção quanto à causa de redirecionamento, devendo ser aplicada a orientação, inclusive, nos casos de dissolução irregular da pessoa jurídica. 3. Ademais, esse evento é bem posterior a sua citação e o redirecionamento contra o sócio somente foi requerido porque os bens penhorados não lograram a satisfação do crédito. Assim, tratando-se de suposta dissolução irregular tardia, não há como se afastar o reconhecimento da prescrição contra os sócios, sob pena de manter-se indefinidamente em aberto a possibilidade de redirecionamento, contrariando o princípio da segurança jurídica que deve nortear a relação do Fisco com os contribuintes. 4. Recurso especial não provido. (REsp n. 1.163.220/MG, relator Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 17/8/2010, DJe de 26/8/2010.) No caso dos autos, o pedido de direcionamento da execução contra a empresa NONNA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA, realizado em 30 de maio de 2022 (ID 56737689 - Pág. 75) está fundado exclusivamente nas informações contidas na certidão de oficial de justiça exarada em 28 de fevereiro de 2012 (ID 56737689 - Pág. 26), e da qual o Distrito Federal foi intimado em 7 de junho de 2013 (ID 56737689 - Pág. 27). De fato, a postulação de sucessão empresarial está amparada apenas dos termos da referida certidão, que trata da frustação de diligência citatória na sede da referida empresa, que não era parte do processo. Pela constatação de que era a empresa NONNA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA a estabelecida no local, pela notícia de que o segundo agravante trabalha na empresa e de que os sócios possuem o mesmo sobrenome do recorrido, o Distrito Federal propôs existência de sucessão empresarial por presunção de que: “i. Ambas as empresas funcionam no mesmo lugar; ii. Ambas as empresas possuem o mesmo fundo de comércio; iii. Ambas as empresas pertencem ao mesmo grupo familiar (sobrenome TOCHETTO).” Assim, considerado que o pedido de redirecionamento da execução fiscal foi deduzido com base em fatos apurados mais de 10 (dez) anos antes, verifica-se a aparente prescrição executória em favor da empresa indicada como sucessora da primeira. Destaco, ademais, que em uma análise preliminar não se verifica relevância nos argumentos presuntivos sustentados pelo Distrito Federal sobre a possível existência de sucessão empresarial no mesmo endereço, com a utilização do mesmo fundo e comércio. Uma leitura mais atenta do processo revela que a empresa executada funcionava na executada funcionava na Quadra 14, Conjunto 6, lote 4, do Riacho Fundo II, enquanto a empresa NONNA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA está estabelecida na QI 05, Lote 980, do Setor Leste, do Gama. Ademais, a empresa NONNA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA é constituída em sua sede no Gama desde o ano de 2003 (ID 56737689 - Pág. 91), o que não se coaduna com a alegação de sucessão empresarial em execução fiscal relativa a débito tributário retratado em CDA constituída no ano de 2010, em face a empresa que se tornou inativa em momento posterior e que estava estabelecida no Riacho Fundo II. Nesse contexto, mostra-se provável o provimento do recurso, ao menos com relação à arguição de prescrição da pretensão executória manifestada em face a empresa NONNA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. Nesse contexto, justifica-se a concessão de efeito suspensivo ao recurso, ainda que parcial, em face da rejeição da arguição de prescrição com relação à referida empresa pela decisão agravada, o que viabilizou o processamento da postulação da sucessão processual vindicada, sem que lhe fosse garantido ao menos o direito ao contraditório e à ampla defesa. Diante do exposto, estando parcialmente presentes os requisitos exigidos pelo art. 995, do CPC, concedo em parte o efeito suspensivo ao agravo de instrumento, para determinar a suspensão do processo originário apenas com relação ao pedido de redirecionamento da execução contra a empresa NONNA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA, na qualidade de sucessora tributária, até o julgamento do recurso pelo órgão colegiado. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se o Distrito Federal facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Cumpra-se. Intime-se. Brasília, 13 de março de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator